Tribunal: CARF
Processo: 13888.903322/2019-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.903322/2019-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.248 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Recorrente
METAL ONE STEEL PLATE PROCESSING DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015
DIREITO CREDITÓRIO. APRECIAÇÃO APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. INEXATIDÃO MATERIAL. PROVAS.
A retificação da ECF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, por meio de prova idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em
sede recursal e aplicação das determinações da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e Súmulas
CARF nos 164 e 168, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com
o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual seja
reiniciado mediante prolação de despacho decisório complementar. Destaque-se que a Unidade
de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes
autos e caso entenda necessário deverá intimar o contribuinte para apresentar provas
complementares garantindo-lhe o cumprimento dos princípios da ampla defesa e do
contraditório.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.903322/2019-34
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.248 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903322/2019-34

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 108-
001.184, proferido pela a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através da Declaração de Compensação no
14807.71275.121216.1.3.02-6899, compensar os débitos informados com saldo negativo de
IRPJ, ano-calendário 2015, no valor total de R$ 133.026,07.
A DRF de Piracicaba- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico no. 2702864 de e-
fls. 51/56, cujo teor segue abaixo:
“No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de
termo de intimação, não sanadas pelo sujeito passivo. Dessa forma, de acordo com as
informações prestadas no documento acima identificado, constatou-se que não foi
apurado saldo negativo na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) correspondente ao período
de apuração do crédito informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 132.026,07 Valor do saldo negativo informado na ECF: R$ 0,00.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s)
PER/DCOMP:
14807.71275.121216.1.3.02-6899

22020.10908.180117.1.3.02-8459
38986.82499.140217.1.3.02-3641 12548.51077.160317.1.3.02-3050
13548.28575.180417.1.3.02-1501 36713.29205.190517.1.3.02-3702
41065.89244.100717.1.7.02-6934 03605.56610.110717.1.3.02-9003
26677.78087.070817.1.3.02-4068 32566.09385.061017.1.3.02-7032
03191.04779.160118.1.3.02-0299 11055.32245.150218.1.3.02-5854
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 30/09/2019.
PRINCIPAL- R$ 154.264,00 MULTA- R$ 30.852,68 JUROS- R$ 27.906,94”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.248 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903322/2019-34

A Contribuinte afirmou que efetuou a revisão de sua Escrituração Contábil
Digital- ECD do ano-calendário 2015, no entanto, ao submeter a escrituração substituta, a
mesma se deparou com a impossibilidade de recepção do arquivo pela RFB, devido a previsão
do artigo 7o, §4o, da IN RFB no. 1.774.
Asseverou que a escrituração substituta continha a correta escrita contábil e que a
mesma ficou impedida de submeter a ECF retificadora que conteria a correta composição do
resultado, e consequentemente da base de cálculo do IRPJ e da CSLL e do saldo negativo de
IRPJ.
Ressaltou que na ECF original o resultado e as bases de cálculo do IPRJ e da
CSLL estavam demonstradas incorretamente, bem como o registro N 360, apuração do IRPJ com
base no lucro real não havia sido preenchido corretamente, bem como o valor correspondente a
retenção de IRRF não tinha sido declarado na linha específica do registro N630 e que o mesmo
estava somente demonstrado no registro 570- demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL
retidos na fonte.
Aduziu que o impedimento a transmissão da ECD substituta e da ECF retificadora
de forma correta, contraria o prazo decadencial de cinco anos para a homologação do lançamento
realizado pelos contribuintes previsto no art. 150, § 4o, do CTN.
Sustentou que o crédito pleiteado é legítimo, conforme pode-se comprovar através
do informe de rendimentos e do relatório de fontes pagadoras colacionados com a manifestação
de inconformidade.
Pleiteou que seja viabilizado a entrega da ECD substituta do ano- calendário de
2015, bem como da ECF retificadora e que seja homologado o PER/DCOMP relativo ao saldo
negativo do ano-calendário de 2015, vez que os créditos que compõem o saldo negativo são
legítimos, líquidos e certos.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 108-001.184/DRJ/08

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 67/77).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 129/175):
“À 1o Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 13888.903322/2019-34

Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.248 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903322/2019-34

METAL ONE STELL PLATE PROCESSING DO BRASIL LTDA, CNPJ no
18.321.024/0001-08, com sede à Rua Humberto Annichinno, 305, Distrito Industrial II,
Capivari, SP, CEP 13360-000, por seu representante legal (doc. 01), não se conformando
com o despacho decisório e a decisão de primeira instância, da qual foi cientificada em
07/08/2023, vem, respeitosamente, no prazo legal, com amparo no que dispõe o art. 33
do Decreto no 70.235/72, apresentar seu Recurso Voluntário, ao indeferimento de seu
pleito, pelos motivos que se seguem.

I- Os Fatos

Tendo efetuado revisão de sua Escrituração Contábil Digital- ECD do ano-calendário
2015, a Recorrente identificou a necessidade de substituição da declaração, uma vez que
verificou que, devido a um erro em seu sistema ERP, o Resultado não estava sendo
acumulado na ECD, mas estava sendo demonstrado com os saldos mensais isoladamente,
cada mês com seu saldo individual. Isto não somente acarretou uma distorção nos saldos
de Resultado na ECD, mas também na Escrituração Contábil Fiscal- ECF, uma vez que o
registro L300- Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal da ECF, estava
demonstrando saldos mensais de Resultado ao invés de saldos acumulados.
Com esta distorção nos saldos de Resultados, os registro M300- Demonstração do Lucro
Real e M350- Demonstração da Base de Cálculo da CSLL- da ECF estavam compondo a
apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL de forma incorreta.
Entretando, ao submeter a escrituração substituta, a Recorrente se deparou com a
impossibilidade de recepção do arquivo pela Receita Federal do Brasil, devido à previsão
do artigo 7o, § 4o, da Instrução Normativa RFB no. 1774, de 22 de setembro de 2017,
abaixo transcrito. A tela de erro que impediu a transmissão está demonstrada em (doc.
02).
(...)
A IN 1.774/2017 foi revogada pela IN RFB no 2.003/2021, entretanto, isto e irrelevante
porque era a norma em vigor na data da tentativa de transmissão da ECF substituta e
adicionalmente a IN. 2003 reproduziu os mesmos termos acima em seu artigo 8o, caput e
parágrafos 4o e 5o.
(...)”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.248 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903322/2019-34

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano calendário
2015 no valor de R$ 133.026,07 (R$ 133.026,07 - R$ 0,00 DRF- R$ 0,00 DRJ) que, conforme
princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141
e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório

Conforme já relatado, o presente processo versa acerca do direito creditório
pleiteado pela contribuinte no PER/DCOMP no. 14807.71275.121216.1.3.02-6889, utilizando-se
de crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2015 no valor de R$
133.026,07.
Por meio do Despacho Decisório, e-fls. 51/57, a referida compensação não foi
homologada sob a alegação de que “no curso de análise do direito creditório, foram detectadas
inconsistências, objeto de termo de intimação, não sanadas pelo sujeito passivo. Dessa forma de
acordo com as informações prestadas no documentos acima identificado, constatou-se que não
foi apurado saldo negativo na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) correspondente ao período de
apuração do crédito informado no PER/DCOMP”.
Ao tomar ciência da não homologação da compensação, a Recorrente alegou em
suas razões de defesa que “efetuou a revisão de sua Escrituração Contábil Digital- ECD do ano-
calendário 2015, no entanto, ao submeter a escrituração substituta, a mesma se deparou com a
impossibilidade de recepção do arquivo pela RFB, devido a previsão do artigo 7o, §4o, da IN
RFB no. 1.774”.
Pontuou que a escrituração substituta continha a correta escrita contábil e que a
mesma ficou impedida de submeter a ECF retificadora que conteria a correta composição do
resultado, e consequentemente da base de cálculo do IRPJ e da CSLL e do saldo negativo de
IRPJ.
Ressaltou que na ECF original o resultado e as bases de cálculo do IPRJ e da
CSLL estavam demonstradas incorretamente, bem como o registro N 360, apuração do IRPJ com
base no lucro real não havia sido preenchido corretamente, bem como o valor correspondente a
retenção de IRRF não tinha sido declarado na linha específica do registro N630 e que o mesmo
estava somente demonstrado no registro 570- demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL
retidos na fonte.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.248 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903322/2019-34

Aduziu que o impedimento a transmissão da ECD substituta e da ECF retificadora
de forma correta, contraria o prazo decadencial de cinco anos para a homologação do lançamento
realizado pelos contribuintes previsto no art. 150, § 4o, do CTN.
Sustentou que o crédito pleiteado é legítimo, conforme pode-se comprovar através
do informe de rendimentos e do relatório de fontes pagadoras colacionados com a manifestação
de inconformidade.
A DRJ apreciou a manifestação de inconformidade, porém, não reformou o
despacho decisório, sob a fundamentação abaixo destacada (e-fls. 67/77):
“(...)
Apesar disso, em homenagem ao princípio da verdade material e superando as
questões formais, em consulta à DIRF verificamos o registro de retenções, dentre
as quais consta uma relacionada ao IRPJ- cód. 3426, no valor de R$ 133.026,07,
exatamente como informado pela impugnante em sua peça defensiva:
(...)
Assim, essa retenção deve ser confirmada. Entretanto, para que seu valor possa ser
deduzido na apuração anual do imposto, é necessário que as receitas
correspondentes, neste caso de R$ 711.320,19, tenham sido oferecidas à
tributação, como já explicado acima.
Em consulta ao Registro L300 da ECF, porém, vejo que isso não ocorreu, pois a
linha “Outras Receitas Financeiras” encontra-se zerada:
(...)
Assim, não há saldo negativo no período, e nenhum reparo merece o Despacho
Decisório.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, decido pela IMPROCEDÊNCIA da manifestação de
inconformidade”.
Por sua vez a Recorrente, em seu recurso voluntário, ratificou as informações e
argumentos constantes na manifestação de inconformidade destacando que “(...) de fato, o saldo
negativo não foi declarado, porque a intenção do mesmo era retificar sua ECF para demonstrar
corretamente seus saldos de Resultado e sua apuração do IRPJ e da CSLL com o efeito
acumulado e, nessa oportunidade, iria declarar o saldo negativo”.
Ressaltou que “o crédito pleiteado através da PER/DCOMP objeto do despacho
decisório em tela, este advém de retenção de IRRF efetuada em favor do mesmo decorrente de
suas aplicações financeiras no Banco Bradesco no valor de R$ 133.026,07 (cento e trinta e três
mil e vinte e seis reais e sete centavos), que podem ser comprovados através dos informes de
rendimentos e Relatório das fontes pagadoras extraído do eCAC anexos a este recurso voluntário
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.248 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903322/2019-34

(vide<doc. 04>), vem como já anexadas anteriormente ao processo em <Doc_Comprobatórios,
páginas 16 e 17>.
Asseverou ainda, que “diante da impossibilidade de transmitir a ECD substituta,
que conteria os saldos de Resultado corretos, ou seja, acumulados, a mesma restou também
impedida de retificar sua ECF corretamente, porque os saldos de Resultado da ECF são
carregados da ECD. Caso tivesse retificado a ECF somente para preencher os dados de Imposto
de Renda Retido na Fonte, os seus saldos de Resultado continuariam incorretos e, mesmo
estando em cenário de prejuízo fiscal, a mesma prezou pela qualidade de suas informações
contábeis e fiscais entregues à Receita Federal e preferiu a oportunidade da manifestação de
inconformidade para requerer a substituição de sua ECD do ano- calendário de 2015, para
possibilitar a retificação da ECF corretamente, bem como para requerer a homologação da
compensação do seu crédito de IRRF deste ano denegada pelo despacho decisório”.
Pois bem.
Percebe-se, pelo teor da decisão recorrida, que a DRJ concluiu que o contribuinte
não conseguiu provar o erro na transmissão da ECD retificadora, uma vez que se houve algum
erro, o mesmo deveria ser demonstrado pela tela juntada, já que não há nenhum erro nela
descrito.
A contribuinte após dialogar com o acordão recorrido, colacionou aos autos em
sede recursal a tela do sistema da Receita Federal de e-fl. 147 , visando comprovar que ocorreu
na transmissão da ECD Retificadora, senão vejamos o teor da mensagem transcrita:
“ERROS/AVISO DE TRANSMISSÃO- Erros gerados na transmissão da ECD
do contribuinte”.
Por outro lado, a retificação da ECF após a prolação do Despacho Decisório não
caracteriza óbice à análise do direito creditório em discussão desde que o erro seja comprovado.
A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação realizada, quando essa, como
no caso dos autos, suprimiu tributo.
Em verdade, salvo exceções legais, verifica-se que a retificação da ECF após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151, não impede que o direito creditório discutido
no Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.248 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903322/2019-34

Assim, a Contribuinte após dialogar com o acórdão de piso, apresentou
documentação hábil em sede recursal para demonstrar a probabilidade da existência do crédito
pleiteado no momento do envio do pedido de compensação e que deva ser apreciada pela
autoridade de origem.
Destaca-se ainda, que os documentos colacionados em sede recursal: (i) tela de
comprovação do erro de transmissão da ECD (e-fls. 147), (ii) informe de rendimentos (e-fl. 160)
(iii) Informações apresentadas em Dirf do ano- calendário 2105- Fontes Pagadoras comprovam a
existência de crédito que devem ser analisados para a compensação pleiteada.
Dessa forma, repise-se, mesmo após a ciência do despacho decisório, a discussão
sobre inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório, no entanto é indispensável a comprovação do erro cometido, o que se deu in casu.

Dispositivo

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a
fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação
das determinações da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e Súmulas CARF nos 164 e 168, mas
sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno
dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual seja reiniciado mediante
prolação de despacho decisório complementar. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá
considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos e caso entenda

decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.248 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903322/2019-34

necessário deverá intimar o contribuinte para apresentar provas complementares garantindo-lhe o
cumprimento dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 186
DF CARF MF
Original